Tribunal: TJBA
Processo: 8037948-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-13
Data de publicação: 2025-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037948-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 5ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS – APLICADA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELO MM. JUÍZO A QUO – COMPROVADO O COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO DO ADOLESCENTE DURANTE A SUA ESTADIA NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS PELAS QUAIS PASSOU DEMONSTRANDO QUE AINDA NÃO ESTÁ PREPARADO PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS QUE CONTEMPLAM O MEIO ABERTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESCONFIGURADO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Caso em análise

I -
A Impetrante alega que o adolescente foi condenado em 10 de abril de 2023 à medida socioeducativa de liberdade assistida, posteriormente convertida em medida de semiliberdade em 17 de outubro de 2024. Relata que, após passar pelas Comarcas de Juazeiro e Feira de Santana, o paciente foi transferido para Salvador, onde deu continuidade ao cumprimento da medida de semiliberdade. Contudo, após pouco mais de um mês, a autoridade coatora determinou, de ofício, a regressão da medida para o regime de internação, atualmente em curso na unidade CASE/Salvador. Nesse sentido, aduz que a regressão da medida não observou os pressupostos legais para imposição da internação-sanção, especialmente a inexistência de descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta.

Questão em discussão

II - Discute-se a configuração ou não de indisciplina durante o cumprimento das medidas socioeducativas mais brandas aplicadas ao adolescente.

Razões de decidir

III - A
o contrário dos argumentos defensivos, observa-se que o veredito proferido está devidamente fundamentado e não viola os conceitos principiológicos da legislação menorista. Isso porque, o menor apresentou postura bastante agressiva ao longo da execução das medidas socioeducativas anteriormente estipuladas, de modo que apresenta um comportamento que não se coaduna com as regras das unidades por onde passou, tendo se envolvido em incidente com a prática de atos de indisciplina juntamente com outros internos, o que indica não ter assimilado os objetivos da medida socioeducativa demonstrando assim que não está suficientemente preparado para uma progressão e que ainda não compreendeu a ideia de responsabilização. Logo, a opção pela medida extrema de internação está baseada em uma conduta reiteradamente faltosa do adolescente durante o cumprimento das medidas socioeducativas mais brandas a ele impostas. Nesse aspecto, é válido consignar que o menor esteve envolvido em conflitos de grupos com posse de objetos perfurocortantes. Além disso, há registros de ameaças verbais à equipe técnica e à coordenação, o que revela um comportamento subversivo. Como se não bastasse, apura-se inclusive a subtração de cartões bancários de colaborador da unidade, demonstrando que o paciente ainda não está preparado para o cumprimento de medidas socioeducativas que contemplem o convívio em meio aberto. Assim, diante da gravidade dos acontecimentos, justifica-se a imposição da internação, conforme previsão do art. 122, inciso III do ECA. Portanto, entende-se que o I. Julgador de primeira instância agiu com acerto, pois, como explicado, a conduta do suplicante durante o cumprimento das medidas socioeducativas de liberdade assistida e semiliberdade foi ameaçadora e agressiva, apresentando um comportamento insubmisso dentro das unidades onde se encontrava anteriormente, o que justifica a opção pela manutenção da medida socioeducativa de internação.

Dispositivo e Tese de Julgamento

IV - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada.

Tese de Julgamento: Comprovada a reiteração de condutas que revelam indisciplina quanto às medidas socioeducativas mais brandas anteriormente impostas ao adolescente, justifica-se o recrudescimento para a internação.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

HC Nº
8037948-48.2025.8.05.0000
–
SALVADOR-BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8037948-48.2025.8.05.0000

da Comarca de Salvador/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ADOLESCENTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)